Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21522850, o exequente requereu, em síntese, (i) o levantamento da suspensão determinada no ID: 11019161; (ii) a homologação do pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E; (iii) a exclusão do feito da substituída MARIA HERLI BARBOSA e (iv) a remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas à retificação da ordem de pagamento de ID: 11019132 (IPCA-E). Apesar de intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 22690082). Passando em revista os autos, verifica-se que a servidora MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO SILVA foi excluída da execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 11019089). O processo foi saneado nas decisões vistas nos ID: 11018975 e 11019053, excluindo-se, na oportunidade, os meses de fevereiro a abril de 2002 dos créditos devidos à servidora MARIA REGINA DE LIMA GUIMARAES SOARES DE SÁ. Deferiu-se, no ID: 11019053, o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados, em R$ 200,00, no ID: 11018892. Consigna-se, por oportuno, que os valores referentes aos honorários sucumbenciais desta execução e dos embargos, os quais originaram as RPV n. 2008.00.2.000024-5 (0017802-49.2017.8.07.0000) e 2017.00.2.008137-3 (0008692-26.2017.8.07.0000), já foram levantados (ID: 20793495). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 11018885). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. É o histórico necessário. Decido. (i) Do levantamento da suspensão do feito Publicado, pois, o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Diante disso, determino o prosseguimento do feito. (ii) Da homologação do pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E Quanto ao pedido de desistência da renúncia à correção do crédito executado pelo IPCA-E, manifestado por MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA DE GLÓRIA VELOSO, MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA, ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI (sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA), MARIA TERESA DE CERQUIRA NETTO LEIDEMER, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no ID: 11018771, o Distrito Federal afirmou não se opor, desde que não tenha sido homologado (ID: 15251851). Compulsando os autos, verifica-se que não houve homologação da renúncia; logo é caso de deferir a desistência manifestada no ID: 12203941. (iii) Da extinção parcial do feito em relação à servidora MARIA HERLI BARBOSA No tocante ao pedido de reconhecimento da existência de litispendência / coisa julgada em face de MARIA HERLI BARBOSA, os documentos juntados no ID: 11019176 informam que a servidora figurou como substituída processual na Ação n. 2001.01.1.114291-9 (com o mesmo objeto da presente execução). É o caso, portanto, de extinguir o presente feito em relação a ela. Ante o exposto, julgo extinto o processo em relação à servidora MARIA HERLI BARBOSA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). (iv) Do saneamento do feito Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se nas declarações de MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER, de ID: 11018957 - Pág. 12 e 11018958 - Pág. 6, que as referidas servidoras pertencem ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. Intime-se o exequente para esclarecer o vínculo das servidoras com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Operada a preclusão, exclua-se MARIA HERLI BARBOSA do rol dos substituídos processuais desta execução e dos respectivos embargos do devedor, constantes dos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador